Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIO INTEGRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA BANCÁRIA DE MILITAR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COISA JULGADA.
1. Ação em que se discute possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária de militar.
2. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes.
3. Subsistindo vício integrativo quando do exame do recurso de apelação, não há óbice para que se proceda à integração do julgado pela instância revisora.
4. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
5. A soma mensal dos descontos consignados em folha de pagamento não poderá exceder ao limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios.
6. A liberdade de contratação de mútuos com parcelas debitadas em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família, em consonância com o princípio da dignidade humana.
7. Conforme o § 1o, do art. 29, da Lei n.o 10.486/2002, o limite máximo da soma dos descontos autorizados e obrigatórios não poderá exceder a 70% da remuneração do militar do Distrito Federal.
8. É inadmissível rediscussão de matéria em nova ação com base na mesma relação jurídica, quando o objeto já foi apreciado judicialmente, com decisão transitada em julgado.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.